Tribunal: TJPA
Processo: 0010184-81.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010184-81.2015.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010184-81.2015.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DA APELADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a absolvição da apelada quando inexiste comprovação segura comprovando a autoria e matéria delitivas. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal
, que absolveu a apelada KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, da imputação do crime de roubo, disposto no art. 157, caput, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018). (ID 13560386)

Em suas razões, o órgão Ministerial
requereu a condenação da apelada
KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
, nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal
(conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, destacando o depoimento, em juiz, do filho da vítima corroborando a versão da ofendida em sede policial, sob a tese do testemunho da vítima ser prova irrepetível em razão da senilidade, sustentando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas. (ID 13560387)

Em contrarrazões, a defesa da apelada manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, aduzindo que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, apenas se limitando a repetir o que ouviu de seu pai, ofendido, não havendo nos autos outros elementos aptos a comprovar autoria e materialidade. (ID 13560395)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, alegando que a testemunha, em juízo, relatou detalhadamente os acontecimentos, enfatizando a contumácia da apelada na prática delitiva. (ID 14159999)

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor da apelada, narra a denúncia, em síntese (ID 13560347):

(...)

Relatam os autos de Inquérito Policial em anexo que, no dia 29 de Outubro de 2014, por volta das 09:00 da manhã, na agencia do BANCO DA AMAZÔNIA localizada na AV. Barão do Rio Branco, Centro de Castanhal/PA, a denunciada
KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
, observou quando a vítima JOSÉ FREIRE DO AMARAL efetuou um saque no caixa eletrônico no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e, após ter se utilizado de meio para impossibilitar a resistência da referida vítima, subtraiu o dinheiro da mesma.

Consta que a vítima sacou o dinheiro e saiu da agência bancaria. Em seguida, tomou um ônibus com destino a sua residência, sendo que a denunciada entrou no mesmo coletivo e lado. No ônibus, a denunciada começou conversar ofereceu-lhe um bombom, o qual foi aceito pela vítima, que não desconfiou que a abala continha uma substância sedativa que causa sono imediato e profundo.

Após engolir o bombom, a vítima ainda lembra de ter ficado conversando com a denunciada, a qual lhe perguntou se ele morava sozinho e pediu para tomar um copo com água em sua casa.

JOSÉ serviu a água para
KELLEN
e, em seguida, foi guardar o dinheiro que tinha sacado no quarto. Nesse momento, o sedativo fez efeito e ele não se lembra de mais nada.

Quando o filho da vítima chegou em casa, encontrou seu pai sem roupas, deitado no chão da sala e em sono profundo.

Quando a vítima acordou, na UPA de Castanhal, recebeu a informação que ingerira algum tipo de droga sedativa. Quando conseguiu retornar para casa, a vítima verificou que todo o valor sacado e seu aparelho celular haviam sido roubados pela denunciada.

A vítima registrou a ocorrência dos fatos na delegacia de Castanhal/PA com consta no BOP no 280/2014.008184-7.

O crime ficou sem elucidação de autoria até que, no dia 27 de Março de 2015, JOSÉ FREIRE DO AMARAL reconheceu
KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
em um programa policial na televisão que noticiava a prisão da denunciada.

Diante disso, a vítima dirigiu-se a delegacia onde confirmou o reconhecimento da denunciada através de fotografias.

Agindo da forma acima narrada, a denunciada praticou o crime de roubo previsto no art. 157, CAPUT do CPB.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição da apelada, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, pelo crime de roubo simples,
aduzindo, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, principalmente o depoimento testemunhal do filho da vítima, contundente no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes a apelada
KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir (ID 13560386):

(...)

Os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Ação penal contra a acusada, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu.

(...)

Pois bem. O inquérito policial é mera pela informativa que visa dar suporte probatório à ação penal e tem natureza inquisitiva em que não vigoram o direito ao contraditório e à ampla defesa, de forma que não pode, de maneira exclusiva, fundamentar uma sentença condenatória.

É necessário que outras provas sejam produzidas em juízo e que confirmem aquelas colhidas em sede de inquérito policial.

No decorrer da instrução processual não surgiram outros elementos de convicção aptos a confirmar e complementar as informação trazidas pela fase investigativa.

A vítima que melhor podia esclarecer a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva não compareceu em juízo para depor.

A única prova produzida em juízo foi o depoimento do senhor Edinaldo Sarmento do Amaral, filho da vítima, que não presenciou a ação criminosa, apenas encontrou o seu pai deitado no chão da casa espumando pela boca e o socorreu levando-o para receber atendimento médico na UPA/Castanhal.

Fora isso, o que a referida testemunha relatou em juízo é o que ouviu do seu pai. Ou seja, sobre o fato, nada sabe, apenas se limita a repetir o que ouviu do seu pai, o qual, repita-se, não foi ouvido em juízo.

O ministério público alega que o depoimento da vítima em sede policial deve ser considerado prova irrepetível em razão do estado de saúde da vítima que a impossibilitou de comparecer em juízo, e, portanto, utilizado como elemento para embasar a condenação.

Partindo-se de uma interpretação conforme à constituição do caput do art. 155 do Código de Processo Penal, a prova “não repetível” em juízo não tem o condão de legitimar uma condenação, sob pena de nulidade absoluta da decisão, salvo se houver elementos probatórios produzidos na fase judicial onde se tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e que tenham confirmado os elementos informativos da fase extrajudicial.

Não é o caso dos autos. A única prova produzida em juízo foi o depoimento do filho da vítima que como dito encontrou seu pai depois da pratica do crime e se limitou a reproduzir

o que ouviu do seu genitor.

Não há outros elementos de prova produzidos em juízo sob o manto da ampla defesa e do contraditório.

Devo acrescentar que, faltam elementos de prova como o extrato bancário ou comprovante de saque, imagens das câmeras de segurança do banco da Amazônia onde a denunciada teria escolhido a vítima como alvo do crime etc.

Com efeito, não há como proferir uma sentença condenatória diante da falta de outros dados probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que corroborem os elementos informativos do inquérito policial e que permitam o juízo de certeza sobre a autoria delitiva, máxime quando vigora o princípio da presunção da inocência e de que a dúvida favorece a ré. (destaquei)

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, cabalmente, e sem margem para qualquer dúvida, a conduta criminosa da apelada, sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido enfatizar que o magistrado assevera em seu convencimento, não ter havido uma única prova testemunhal produzida em juízo, e a apelada não foi presa em flagrante, tampouco na posse dos bens subtraídos, faltam elementos probatórios a comprovar, sem sombra de dúvida a prática delitiva por parte da apelada, tais como extrato bancário ou comprovante de saque, imagens das câmeras de segurança do banco etc., assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de não ser possível emitir decreto condenatório, em razão do único depoimento testemunhal, prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não ser suficiente a elucidar, com plena convicção, a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CÓDIGO PENAL). sentença absolutória. recurso MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO RÉU PELO DELITO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL APTA A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. vítima não ouvida em juízo. réu que não foi preso em flagrante nem encontrado na posse dos bens. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará, objurgando sentença (fls. 70/71) proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal de Icó que absolveu o recorrido Fabiano Geraldo da Silva da imputação que lhe foi feita por crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento na inexistência de prova sólida para legitimar uma condenação. 2.
Pretende o recorrente, em suma, a reforma da sentença absolutória, de modo a condenar o réu, ora apelado, pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal, ao argumento de que a ausência da vítima na audiência de instrução não configura requisito para uma absolvição
. 3. Do pleito de reforma da sentença para que seja condenado o réu nos termos da peça acusatória. Insurge-se o Ministério Público do Estado do Ceará requerendo a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, considerando a suficiência de provas que evidenciariam a prática delituosa e a autoria atribuída ao réu, afirmando que a prova oral produzida no feito (depoimento testemunhal) seria suficiente à configuração da autoria delitiva, sendo prescindível a oitiva da vítima em juízo. Compulsando os autos, verifica-se, por meio da análise das provas constantes no feito, restarem dúvidas severas acerca da autoria delitiva imputada ao réu. 4. Nos termos da denúncia (fls. 02/07), amparada no incluso inquérito policial (fls. 88/100), no dia 14 de junho de 2014, a vítima estava na Avenida Nogueira Acioly nas proximidades da praça do mercado, quando um indivíduo de camisa vermelha e bermuda jeans azul pegou sua bolsa, que continha suas documentações, carregador, aparelho celular e alguns "trocados". Que após subtrair os percentes da vítima, o indivíduo teria empreendido fuga, não tendo sido perseguido na ocasião. Extrai-se dos autos, que no dia seguinte ao suposto fato delituoso, a vítima se dirigiu a mesma praça e avistou novamente o mesmo indivíduo que supostamente teria lhe roubado os pertences no dia anterior. Por conseguinte, a vítima se dirigiu até a Delegacia Regional de Polícia Civil para informar o ocorrido, e declarou que sem sombra de dúvida trata-se da mesma pessoa que havia roubado a sua bolsa. Em seguida, os policiais juntamente saíram em diligência a procura do indivíduo, encontrando-o no interior do ¿bar do bonfim¿, nada encontrando em sua posse, conduzindo-lhe para prestar depoimento na Delegacia de Polícia. 5. Consoante apreço do inquérito policial (88/100), constata-se que o procedimento investigatório em face do réu se iniciou por meio de Portaria (n. 478-258/2014), uma vez tendo chegado o fato criminoso ao conhecimento da Autoridade Policial apenas no dia seguinte através do comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia, de modo que não se tem no caso concreto a prisão em flagrante do réu nem a apreensão dos objetos roubados em sua posse. Ademais, não se tem nos autos nenhum procedimento formal de reconhecimento do acusado. 6.
Não obstante a vítima tenha sido ouvida perante a autoridade policial, esta não foi ouvida em juízo, de forma a ratificar suas declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, em Juízo, tem-se que a única prova acostada aos autos é o depoimento do policial civil Francisco Pinheiro Costa Neto, o qual não é testemunha ocular do crime, não participou de perseguição ao acusado, não realizou nenhuma prisão em flagrante do réu, apenas limitou-se a replicar a versão da vítima narrada em solo policial, deixando de oferecer elementos probatórios mínimos acerca do fato delituoso
. 7.
Desse modo, verifica-se que a prova testemunhal colhida não fornece substrato para a condenação do réu, pois não fornece ao convencimento do julgador o grau de certeza necessária para fins de concluir ter o réu de fato praticado a conduta delitiva imputada, notadamente pelo fato de que a única testemunha ouvida em juízo, o policial civil Francisco Pinheiro Costa Neto, não foi testemunha ocular do suposto fato delituoso, bem como não participou de prisão em flagrante do acusado, não tendo encontrado nenhum objeto roubado em posse do réu, limitando-se o seu depoimento a reproduzir o que ouviu da vítima no dia seguinte ao da ocorrência do crime. Portanto, observa-se a existência de incertezas sobre a autoria delitiva do acusado acerca da prática imputada na denúncia do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal
. Consigne-se que sequer foram encontrados os objetos na posse do acusado, nem mesmo se teve no caso a ocorrência de prisão em flagrante, inexistindo nos autos qualquer prova a fim de imputar ao denunciado com certeza e segurança a prática do delito narrado, tais como testemunha ocular, registro de câmeras de segurança ou mesmo a própria palavra da vítima, que detém especial relevância nos crimes patrimoniais. Nesse sentido, repise-se que a vítima não ouvida em Juízo, não podendo corroborar suas declarações prestadas em sede policial. 8. Ademais, acerca da prova obtida na fase policial (declarações da vítima perante a autoridade policial), prevê o art. 155 do CPP que não pode o julgador lastrear a sentença condenatória em elementos colhidos exclusivamente no curso do inquérito policial, ou seja, para a prova obtida na fase policial para ser aceita, deve ser confirmada em juízo, não podendo ser isoladamente considerada para embasar a condenação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF), ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV da CF). 9. Logo, conclui-se que as provas dos autos são incapazes de atribuir ao réu a responsabilidade pela prática delituosa denunciada. Portanto, sabe-se que é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ora, cumpria à acusação comprovar de forma contundente a existência da autoria delitiva, o que não ocorreu no caso, pois não há prova suficientemente sólida a considerar que o acusado cometeu o ilícito imputado. 10. Desse modo, diferente do que sustenta o apelo, entende-se que não constam nos autos provas suficientes para a condenação do réu, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de absolvição, em consonância com o parecer da PGJ. 11. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos o voto da relatora. Fortaleza, 7 de maio de 2024 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0048923-51.2014.8.06.0090 Icó, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024) (grifo nosso)

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. NÃO ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas suas razões, o Ministério Público do Estado do Ceará sustenta que as provas dos autos são suficientes para condenar o apelado pelo crime de roubo majorado. 2. O juízo a quo absolveu o apelado considerando a insuficiência de provas judicializadas para corroborar o édito condenatório sendo que
a vítima não foi ouvida em Juízo e a única testemunha de acusação, em depoimento judicial, não foi capaz de reconhecer o acusado. Além disto, o objeto do roubo não fora encontrado na posse do apelado (fls. 159-163). 3. As provas dos autos são frágeis para concluir sobre a autoria delitiva, uma vez que não houve o reconhecimento do apelado em juízo
(mídia audiovisual fl. 135). 4. A dúvida em tal situação deve beneficiar o acusado, confirmada a sua absolvição, quanto ao roubo majorado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantida a Sentença absolutória, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 0096305-89.2009.8.06.0001 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2024) (destaquei)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise do feito, constato que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Logo,

atento dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina da apelada, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025